Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No. 1009368-38.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: PHILCO ELETRONICOS S/A
EMBARGADO: MUNICIPIO DE JUINA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).
Vistos
Trata-se de embargos de declaração opostos por Philco Eletrônicos S/A contra decisão monocrática por mim proferida que, indeferiu a tutela recursal vindicada pelo embargante para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O embargante alega, em síntese, omissão na decisão, vez que não se manifestou quanto a suspensão da decisão de primeiro grau, pois há risco de sofrer constrição em suas contas.
Pautado nesses argumentos, requer, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (págs.01/02 – id. n.41310473).
Não há contrarrazões (certidão – pág. 16-id.n.45142976)
É o breve relato.
DECIDO.
Com efeito, evidencia-se da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, que o recurso de embargos de declaração é cabível tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.
Assim, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há subsídio legal que ampare a interposição do recurso de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Por outro lado, tanto a doutrina como a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade restringe-se estritamente aos casos de correção de patente erro material, ou na circunstância em que, diante da supressão de uma omissão ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios (EDcl no AgRg no AREsp 334.464/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).
Feitas estas considerações, do cotejo das alegações apresentadas pelo embargante contra a decisão monocrática proferida a pág.06 – id.n.40797983, verifica-se que não há qualquer omissão para ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC, eis que houve enfrentamento da matéria alegada na inicial, ressaindo, nítido, portanto, que o embargante apenas não concorda com fundamentos utilizados para negar a sua pretensão liminar.
Pois bem.
É sabido que, ao órgão julgador, compete o pronunciamento sobre questões de fato e de direito relevantes para o julgamento, não sendo permitido discriminar e não julgar algumas delas, apesar de não ter o julgador o dever de expressar convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, tendo em vista que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante.
Nessa perspectiva, a decisão será omissa somente quando determinada proposição faltante tiver nela inserida, isto é, quando a lacuna disser respeito a alguma tese arguida pela parte no momento adequado. Segundo o jurista Freddy Didier Jr considera-se omissa a decisão que:
“[...] não se manifestar-se sobre (a) Um pedido; (b) sobre argumentos relevantes lançados pela parte (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfretamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa a garantia do contraditório) (c) sobre questões de ordem pública, que não são apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte” (in DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm).
Cabe lembrar, ademais, que o julgamento dos embargos sob o enfoque da omissão não se presta para modificar o conteúdo da decisão embargada, e sim para esclarecer sobre determinado assunto/matéria eventualmente não analisada pelo julgador, exceto em casos excepcionais, o que não se verifica na hipótese.
No caso vertente, o embargante alega que a decisão monocrática deixou de enfrentar tese defendida no sentido de que não se manifestou quanto a suspensão da decisão de primeiro grau, posto que há risco de sofrer constrição em suas contas bancárias, todavia, ao contrário do alegado, tal arguição foi rechaçada de forma precisa, clara e fundamentada, in verbis:
[.....] Busca o agravante, a concessão da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal referido na Certidão de Dívida Ativa no.3427/2018 oriunda de processo administrativo do Procon.
[.....] Com a máxima vênia, deixo de conceder a almejada tutela de urgência, conforme o artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, ambos do CPC. Faço por não vislumbrar o risco de impossível reparação à parte agravante, ao menos até o pronunciamento definitivo desta Câmara, uma vez que o agravo de instrumento possui processamento célere e preferencial.
Com efeito, para o deferimento da tutela requerida a que alude o art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar preenchidos os requisitos essenciais que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (sic. pág.06-id.n.40797983)
Consta, ainda, nos autos, que o juízo de primeiro grau ao rejeitar a exceção de pré-executividade, agiu com acerto, vez que o Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitida para pagamento da multa venceu em 04/11/2016 e, diante da inércia do embargante/devedor, foi promovida a sua inscrição em dívida ativa em 19/12/2018, tendo sido emitida a respectiva Cédula de Dívida Ativa – CDA no 3427/2018.
Ademais, a execução fiscal ajuizada em 21/12/2018, portanto, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto n.20.910/32.
Logo, verifica-se que a questão suscitada pela embargante foi devidamente enfrentada na decisão, de modo que não há que se falar em omissão do julgado neste ponto.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.
A alegação de OMISSÃO, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. EMBARGOS rejeitados. (N.U 0050325-69.2018.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) g.n.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se incólume a decisão recorrida.
Publique-se.
Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora